Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rebello Horta Jardim contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 117260391 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença para pagamento de prestação atinente a instrumento particular de cessão onerosa travado entre as partes, manejado pelo ora agravante em desfavor de Suely de Paula Rodrigues (processo n. 0720424-52.2020.8.07.0001), entre outras providências, indeferiu o pedido de penhora de eventual restituição de imposto de renda a que a devedora faça jus por considerar a verba impenhorável nos seguintes termos: O Imposto de Renda corresponde ao excesso descontado diretamente do salário recebido pelo contribuinte. Logo, aplica-se o disposto no artigo 833, IV, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de penhora de eventual restituição do Imposto de Renda a que a devedora faça jus. Em razões recursais (Id 35133313), narra o agravante a frustração de diversas diligências para a busca de bens penhoráveis da agravada. Sustenta que a verba a título de restituição do imposto de renda pode não ser salarial ou remuneratória, a exemplo de rendimentos de aluguéis, lucro advindo da venda de bens, aplicações financeiras, entre outras possibilidades. Atribui o ônus à parte interessada de demonstrar que os valores a restituir de imposto de renda têm natureza salarial. Ainda que haja caráter salarial, defende a possibilidade de penhora de parcela dos rendimentos para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, quando preservado percentual suficiente para preservação da dignidade da devedora e de sua família. Entende que se a penhora de percentual de salário pode ser relativizada e que a mesma posição deve ser adotada em relação ao crédito da restituição do imposto de renda, que tem por objeto valores os quais não são, a priori, de caráter alimentar. Salienta ter demonstrado que a agravada aufere renda mensal muito acima da renda média mensal da família dos brasileiros divulgados pelo IBGE. Ressalta a penhora de 30% dos proventos da agravada não comprometer a sua dignidade, tampouco o seu sustento, pois ainda lhe restariam aproximadamente R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) mensais. Aduz o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela e fundamenta o perigo da demora em razão de as restituições terem início no último dia de maio de 2022. Assevera o perigo de dano inverso pelo deferimento da medida, já que eventuais valores penhorados e depositados à disposição do d. juízo poderão ser devolvidos à agravada na hipótese de desprovimento do recurso. Ao fim, formula os seguintes pedidos: (a) seja concedida a tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso, de forma e modo a determinar a penhora da restituição do imposto de renda da Agravada, até decisão definitiva deste Agravo de Instrumento, evitando-se, assim, que o Agravante seja prejudicado pela ocorrência de danos irreversíveis; (b) seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar sua contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; (c) no mérito, seja provido este Agravo de Instrumento para, confirmando a tutela recursal e reformando a r. decisão agravada, determinar a penhora de quaisquer eventuais restituições de Imposto de Renda que a ora Agravada tenha a receber, referentes a todos os anos que ainda não tenham sido restituídos, vencidos e vincendos, até pagamento total da dívida. Preparo recolhido (Id 35133314). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual admito o processamento do agravo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho como evidenciadas as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. O ato judicial combatido teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a impenhorabilidade do valor a ser recebido pela executada/agravada a título de restituição de imposto de renda, sob o fundamento de que se trata de verba salarial excessivamente descontada da devedora. Sem prejuízo do entendimento por mim perfilhado segundo o qual é possível relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, desde que não haja comprometimento do seu mínimo existencial, a decisão atacada não prospera. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica “de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos” e “de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior” (grifos nossos), nos termos do art. 43 do CTN. Logo, não necessariamente o valor a ser restituído possui caráter alimentar. Ocorre que a decisão hostilizada considera equivocadamente a premissa de que o saldo pago em excesso a ser restituído a título de imposto de renda advém de receita compreendida no art. 833, IV, do CPC. No entanto, sobressai descabida qualquer presunção, a priori, de impenhorabilidade do crédito a ser restituído, nos termos expostos. A bem da verdade, constitui ônus da parte devedora interessada demonstrar, se o caso, ostentar a verba eventualmente constrita natureza salarial. Isso porque, como visto, nem toda renda que constitui fato gerador do imposto está inserta na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Nessa linha, pacífico o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do art. 43 do CTN. 1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. 2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes. 3. "Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família". (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.) 4. No caso específico dos autos, os documentos juntados demonstraram que os valores da restituição de imposto de renda têm característica de salário, sendo necessária a limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos valores restituídos/ a serem restituído. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1389090, 07307669120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora, em princípio, a verba oriunda de restituição de imposto de renda seja impenhorável, é admitida a penhora se esta for proveniente de outros rendimentos, não previstos no artigo 833, IV, do CPC. 2. Não havendo demonstração no sentido de que a verba decorre de remuneração ou salário, não resulta caracterizada a natureza alimentar, admitindo-se, assim, a constrição de crédito de restituição de imposto de renda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1369191, 07183222620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 2. A restituição do Imposto de Renda pode ser penhorada quando não se comprova que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1410512, 07366102220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 833, INCISO IV, CPC/15. POSSIBILIDADE. RESP 1.815.055. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações, razão pela qual a jurisprudência entende pela impenhorabilidade da restituição decorrente do ajuste anual de imposto de renda. 2. A impenhorabilidade da quantia recebida a título de restituição do imposto de renda não é absoluta, sendo possível a constrição desses valores quando provenientes de ganhos de capital e outras verbas que não tenham a natureza impenhorável, cabendo ao devedor demonstrar que a restituição versa tão somente sobre o ajuste anual dos seus rendimentos anuais e a título salarial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que verba alimentar não se confunde com prestação alimentícia, sendo essa última a única prevista pelo legislador para excepcionar a penhora de salário, vencimento ou pensão do devedor, motivo pelo qual não se admite a mitigação da regra do art. 833 para o pagamento de honorários advocatícios (REsp no. 1.815.055). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1352506, 07071291420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL. 1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, e incumbe à parte executada demonstrar a sua impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1339563, 07073188920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de verba decorrente de devolução de parte de imposto de renda de pessoa física debitado diretamente na fonte, após ajustes feitos na declaração anual com informações sobre outros rendimentos eventuais obtidos no exercício financeiro. A quantia será creditada pela Secretaria da Receita Federal em conta bancária e lá será objeto de penhora. Portanto, aplicável a regra do art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Nessa esteira, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante foi evidenciada, haja vista o desconhecimento, de plano, sobre a origem de eventual saldo de imposto de renda a restituir, matéria que deve ser agitada em momento oportuno, se o caso, pela parte interessada. Isso sem ignorar o entendimento jurisprudencial, ao qual me filio, sobre a possibilidade de excepcional de penhora de verba remuneratória para o pagamento de débito não alimentar, quando esgotadas as possiblidades de localização de bens penhoráveis do devedor. Sobre o perigo de dano, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito em prejuízo do credor. No particular, observo especial perigo de dano inverso, dada a proximidade para o início da restituição do tributo em voga e o risco de levantamento de eventual saldo pela devedora esvaziando o resultado útil perseguido com a medida no processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar desde logo a penhora sobre eventual saldo de imposto de renda a restituir à agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a possibilidade de, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora